Tribunal: STF
Processo: HC 247307
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 873.949/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida liminarmente pelo Desembargador relator. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Desembargador relator indeferiu liminarmente a revisão criminal, nos seguintes termos: 



    [...] 



    No caso, o que se vê nada mais é do que mero pleito de terceira análise das provas constantes no feito originário e de teses que foram exaustivamente examinadas pelo juízo de piso e, ainda, por esta Corte, no julgamento Colegiado, sendo certo que a revisão não pode fazer a vez de uma segunda apelação, descabendo reinterpretação da prova, de tese jurídica, ou de qualquer outro tema, quando o julgado revidendo é coerente e guarda consonância com a lei. 



    [...] 



    Frise-se: O v. decisum amparou-se em provas existentes nos autos, vale dizer, a palavra da vítima, sempre enfática ao narrar a dinâmica do ocorrido, bem detalhando o abuso sexual praticado pelo peticionário, o testemunho de sua genitora, que confirmou ter ouvido da criança o relato acerca do abuso, bem como o laudo psicológico. 



    Portanto, não se pode dizer que o julgado é contrário à evidência dos autos, como exige o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Isso porque, foi ele denunciado e condenado por introduzir o pênis na boca da criança, conduta que não tem o condão de deixar os vestígios apontados. 



    Atos libidinosos que integram o artigo 217-A do Código Penal não se limitam à conjunção carnal ganhando contornos outros que se podem traduzir até mesmo em carícias e/ou apalpações pelo corpo e nas partes íntimas dele integrantes, servindo de desafogo à concupiscência. 



    Também impensável a desclassificação da conduta.



    Aquele que invade a pureza da criança, tocando-a com fins libidinosos, de forma a invadir a intimidade e vilipendiar sua inocência, deve ser duramente apenado. 



    Como se não bastasse, na espécie, existe presunção de violência, sopesada a idade da vítima (09 anos de idade).



    Deve-se frisar que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus. 



    […]



    Ainda que assim não fosse, da detida análise dos autos, após a análise das provas que instruíram o feito, produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração do delito de estupro de vulnerável, pelo qual o paciente foi condenado, notadamente com base na prova oral e documental produzidas. 



    Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    […]



    Por fim, acerca da desclassificação para o delito de importunação sexual, julgar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal somente as hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal da vítima não corresponde ao posicionamento do legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência acerca do tema. 



    […]



    Acrescento, ainda, que a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do tema repetitivo, firmou recentemente a tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022). 



    Desse modo, inviável acolher-se o pleito desclassificatório. 



    À vista do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para o efeito de absolver o paciente do delito previsto no artigo 217-A, ‘caput’, do Código Penal, haja vista que em ambas as decisões condenatórias, quer em Primeiro Grau de Jurisdição, quer em Segunda Instância, acabaram por fundamentar de maneira contrária às evidências dos autos, posto que as provas produzidas nos autos são frágeis e inconsistentes. Subsidiariamente, requer a desclassificação as condutas do ora denunciado como incurso no art. 217-A para o delito previsto no art. 215 do Código penal, mostrando-se mais consentânea à realidade fática e também mais proporcional a apenação em relação aos atos praticados. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente